Tribunal: STF
Processo: ARE 1603753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. PODER-DEVER DECORRENTE DO ART. 40 DA LEI FEDERAL Nº 6.766/1979 E DOS ARTS. 23, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MÉRITO. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA (DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO) EM IMÓVEL ENTREGUE AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO LOTEADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelo Município e pela construtora JK Construções contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do ente municipal e da loteadora por danos decorrentes de loteamento irregular, com ausência de infraestrutura mínima.
2. Nas contrarrazões, a recorrida alegou deserção do recurso do Município, em razão de ausência de preparo, e impugnou o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.
3. O Município suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto a construtora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se há deserção do recurso interposto pelo Município, considerando a gratuidade da justiça deferida à parte autora;
(ii) se o Município possui legitimidade passiva em razão de sua responsabilidade fiscalizatória sobre loteamentos aprovados;
(iii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral;
(iv) se a sentença deve ser mantida quanto à responsabilidade solidária e ao montante fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A preliminar de deserção foi rejeitada, pois a gratuidade da justiça deferida à parte autora encontra amparo no art. 99, §3º, do CPC, não havendo prova robusta que infirmasse a declaração de hipossuficiência.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi afastada, considerando que a responsabilidade solidária decorre do dever legal de fiscalização das obras de infraestrutura em loteamentos aprovados, nos termos dos arts. 2º, §5º, e 40 da Lei nº 6.766/1979, bem como do poder de polícia urbanístico.
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a matéria controvertida é exclusivamente documental, sendo desnecessária a produção de prova oral, conforme art. 355, I, do CPC.
4. No mérito, a sentença foi mantida, reconhecendo-se a responsabilidade solidária do Município e da construtora pelos danos decorrentes da ausência de infraestrutura no loteamento, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
5. O montante fixado a título de danos morais foi considerado proporcional e adequado, não ensejando reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O Município possui responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de loteamentos aprovados sem infraestrutura mínima, em razão de seu dever de fiscalização e poder de polícia urbanístico, nos termos da Lei nº 6.766/1979.
2. A gratuidade da justiça deferida à parte autora goza de presunção relativa de veracidade, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
3. A produção de prova oral é desnecessária quando a matéria controvertida for exclusivamente documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 282, §1º, 355, I; Lei nº 6.766/1979, arts. 2º, §5º, e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.06.2013; TJ-MG, AC 10084170015675001, Rel. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 28.04.2022; TJ-RN, AC 08014416520218205158, Rel. Expedito Ferreira de Souza, j. 26.07.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente